Tribunal: CARF
Processo: 10580.903132/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO ART. 3°, II, DA LEI N° 10.833/2003. INSUMOS. ATIVIDADE COMERCIAL/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos da não-cumulatividade da PIS-PASEP/COFINS, com base no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2003, porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é voltada especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços. Por não produzir bens, tampouco prestar serviços, devem ser mantidas as glosas de todos os dispêndios sobre os quais a empresa comercial/varejista tenha tomado créditos do regime não-cumulativo como insumos.
CRÉDITOS. RESSARCIMENTO. INCIDÊNCIA DE SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Aplicação da Súmula CARF no 125: No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
PROVA. ESCRITURAÇÃO FISCAL. NOTAS FISCAIS.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 26, Decreto n.o 7.574/2011)
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.903132/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.743 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
PETROBAHIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO ART. 3°, II, DA LEI N°
10.833/2003.
INSUMOS.
ATIVIDADE
COMERCIAL/VAREJISTA.
IMPOSSIBILIDADE.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos da
não-cumulatividade da PIS-PASEP/COFINS, com base no inciso II do art. 3o
da Lei no 10.637/2003, porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é
voltada especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de
serviços. Por não produzir bens, tampouco prestar serviços, devem ser
mantidas as glosas de todos os dispêndios sobre os quais a empresa
comercial/varejista tenha tomado créditos do regime não-cumulativo como
insumos.
CRÉDITOS.
RESSARCIMENTO.
INCIDÊNCIA
DE
SELIC.
IMPOSSIBILIDADE.
Aplicação da Súmula CARF no 125: “No ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou
juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003”.
PROVA. ESCRITURAÇÃO FISCAL. NOTAS FISCAIS.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (art. 26, Decreto n.o 7.574/2011)
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o
ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.903132/2013-98
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.743 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903132/2013-98

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-010.740, de 28 de setembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 10580.903136/2013-76, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente),
Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão que decidiu julgar
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
No mérito, trata-se do pedido de ressarcimento em que o contribuinte alega
crédito de Pis-pasep/Cofins não-cumulativa.
A manifestação de inconformidade trouxe, em síntese, as seguintes alegações:
- QUE exerce a atividade de comércio atacadista de álcool carburante,
biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, entre outras atividades. Assim, nessa
condição de empresa comercial, tem saídas destinadas ao mercado interno tributadas pela
alíquota zero, o que resulta no acúmulo de créditos básicos, proporcionais a essas saídas.
- QUE a empresa possui uma matriz e 10 filiais, mas que algumas não
possuiriam faturamento, pelo fato de não realizarem vendas, por inatividade ou porque
desenvolvem apenas funções administrativas. Dessa forma, apresentou apenas os arquivos de
SVA (Sistema Validador de Arquivos) correspondentes aos estabelecimentos que tinham
efetivas operações.
- QUE a glosa do crédito pleiteado se deveu ao fato de não ter apresentado os
SVA’s de todas os seus estabelecimentos.
- QUE a Lei no 10.485/2002, em seu art. 3o, fala sobre produtos que englobam
combustíveis e seus derivados, os quais se sujeitariam à alíquota zero. De outro lado, o art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 dariam direito a créditos sobre insumos e serviços
necessários a sua atividade.
- QUE a Intimação Fiscal Seort havia lhe intimado a apresentação dos arquivos
digitais de todos os seus estabelecimentos. No entanto, sua interpretação que a palavra “todos”
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.743 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903132/2013-98

corresponderia aos estabelecimentos que geraram o ressarcimento de créditos, tendo apresentado
os arquivos somente correspondentes a esses.
- QUE reconhece a plausibilidade dos argumentos usados no Despacho
Decisório, mas entende que o indeferimento integral do seu pedido prejudica o seu direito em
obter a análise dos arquivos enviados. Cita a Instrução Normativa no 900/2008 no sentido que a
RFB quando da análise de pedido de ressarcimento ou de compensação poderá requerer a
apresentação de documentos comprobatórios, inclusive de arquivos magnéticos. Entende que
como se apresentou parte dos SVA’s de seus estabelecimentos, deveria ter sido intimado
novamente para apresentar dos demais.
- QUE junta a sua contestação os recibos de entrega dos SVA’s dos seus outros
estabelecimentos.
- QUE o Despacho Decisório ora debatido dá conta que as compensações não
foram homologadas em face da inexistência de créditos, discordando no sentido de que os
mesmos existiriam e poderiam ser confirmados.
- QUE deve ser suspensa a exigibilidade dos débitos nos termos do art. 151, do
Código Tributário Nacional.
- QUE tem direito à atualização dos créditos pleiteados a Taxa Selic, pois
estaria tentando obter seu crédito via ressarcimento desde o protocolo do seu pedido.
Ao analisar a matéria, a r. DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade em acórdão assim ementado:
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS. Os
pedidos de ressarcimento ou de declarações de compensação relativos a
créditos de PIS e de Cofins somente serão recepcionados depois de
prévia apresentação de arquivo digital com os documentos
comprobatórios de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMBUSTÍVEIS. TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA. REVENDA DE COMBUSTÍVEIS. SISTEMÁTICA
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE
DO
PIS
E
DA
COFINS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Não há direito a creditamento
de PIS e COFINS relativo às operações de distribuição e varejo de
combustíveis, realizadas à alíquota zero, com base na sistemática da não
cumulatividade na tributação monofásica. Nesse contexto na atividade de
comércio de combustíveis é vedado o creditamento de insumos, nos
termos da Solução de Consulta Cosit no 99.079, de 20/06/2017.
LIQUIDEZ E CERTEZA. A mera alegação da existência de crédito,
desacompanhada de elementos de prova - certeza e liquidez, não é
suficiente para reformar a decisão da glosa de créditos.
Inconformada, a interessada apresentou Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de sua Impugnação.
É o relatório.

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.743 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903132/2013-98

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente
constituído, cumprindo os requisitos de admissibilidade.
O caso ora analisado já foi objeto de escrutínio pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento concernente o
mesmo contribuinte em acórdão n. 3301-009.738 de relatoria da
Conselheira Liziane Angelotti Meira, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO A TÍTULO DE
INSUMOS. ART. 3°, II, DA LEI N° 10.637/2002.
ATIVIDADE
COMERCIAL/VAREJISTA.
IMPOSSIBILIDADE.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a
apuração
de
créditos
da
não-cumulatividade
da
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, com base no
inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002, porquanto a
hipótese normativa desse dispositivo é voltada especificamente às pessoas jurídicas industriais ou
prestadoras de serviços.
CRÉDITOS.
RESSARCIMENTO.
INCIDÊNCIA
DE
SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Aplicação da Súmula CARF no 125: “No ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos
13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003”..
Peço vênia para transcrever as razões de decidir daquele processo,
por com ele concordar:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos
legais de interposição, devendo ser conhecido.
Despacho Decisório – falta de apresentação dos arquivos
magnéticos em sua integralidade
A Recorrente sustenta que a Intimação Fiscal Seort no
0208/2013 determinou a apresentação dos arquivos digitais
de todos os seus estabelecimentos. Contudo, na sua
interpretação, “todos” corresponderia aos estabelecimentos
que geraram o ressarcimento de créditos, tendo apresentado
os arquivos somente correspondentes a esses.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.743 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903132/2013-98

A autoridade consignou no despacho decisório a falta de
apresentação de arquivos dos outros estabelecimentos da
Recorrente.
A decisão de piso tratou bem desse ponto controvertido:
A empresa possui uma matriz e 10 filiais. Para que se
pudesse apurar o direito creditório a que a mesma faria jus,
a fiscalização solicitou a entrega de todos os arquivos
digitais dessas unidades através do SVA (pelo motivo de a
empresa não apresentar a contabilidade via Escrituração
Digital à época dos fatos). Tal pedido foi feito através do
Termo de Intimação Seort DRF/SDR no 208/2013:
“1. Recibo de transmissão dos arquivos digitais de TODOS
os estabelecimentos da pessoa jurídica, com os documentos
fiscais de entradas e saídas relativos aos períodos de
apuração do crédito, conforme previsto na Instrução
Normativa no 86, de 22 de outubro de 2001, e especificado
nos itens ‘4.3 Documentos Fiscais” e “4.10 Arquivos
Complementares PIS/COFINS”, do Anexo Único do Ato
Declaratório Executivo COFIS no 15, de 23 de outubro de
2001”. (fl. 112).
A solicitação que foi feita era por demais clara. Ao final do
Termo de Intimação era alertado ao contribuinte de que o
não atendimento resultaria no indeferimento do pedido
solicitado e na não homologação das correspondentes
compensações:
“Caso a presente intimação não seja integralmente
cumprida no prazo estipulado, os pedidos de ressarcimento
poderão ser indeferidos e as Declarações de Compensação
correspondentes poderão ser não homologadas”. (fl. 113)
A alegação do contribuinte de que algumas unidades
estariam inativas ou teriam apenas funções administrativas,
não o desobriga da apresentação dos respectivos arquivos,
conforme dispõe a legislação. E o contribuinte não pode
alegar desconhecimento das normas em vigor para
justificar o seu não atendimento ao que foi solicitado.
O art. 11, da Lei no 8.218/91, dispõe que as pessoas
jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados ficam obrigadas a manter os respectivos
arquivos digitais e sistemas pelo prazo estipulado pela
legislação tributária. A Instrução Normativa SRF no
86/2001, por sua vez, estabeleceu que Ato Declaratório
Executivo (ADE) apontaria a forma de apresentação e
demais especificações técnicas desses arquivos digitais.
Tais regras foram estabelecidas pelo ADE COFIS no
15/2001.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.743 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903132/2013-98

Como o contribuinte não apresentou os arquivos
magnéticos em sua integralidade, como já vimos, foi
devidamente
intimado
pela
DRF
a
apresentar
tal
documentação através do Termo de Intimação Seort
DRF/SDR no 208/2013. Somente assim poderia ser feita a
análise da existência ou não de direito creditório.
No entanto, o contribuinte não atendeu a solicitação da
apresentação de todos os arquivos magnéticos.
Não restou outra solução que não fosse o indeferimento do
pedido de ressarcimento e das declarações de compensação,
nos termos do que dispõe a Instrução Normativa RFB no
900/2008, a qual obriga a apresentação dos arquivos digitais
de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica previamente
ao pedido de ressarcimento e às declarações de
compensação: (...)
Aliás, tal indeferimento em tais casos é obrigatório,
conforme definido no parágrafo quarto, desse mesmo artigo:
§ 4o Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não
homologada a compensação, quando o sujeito passivo não
observar o disposto nos §§ 1o e 3o.
Os SVA’s dos estabelecimentos não apresentados pela
PETROBAHIA somente vieram a ser transmitidos no
período de 05/09/2014 a 09/09/2014, conforme se verifica
nas fls. 87 a 92 dos autos, ou seja, após a transmissão do
pedido de ressarcimento de 29/07/2011, e, ainda, não em
sua integralidade.
Não há, portanto, porque se rever a conclusão dada pela
Informação Fiscal no sentido de indeferir o pedido de
ressarcimento e não homologar as compensações:
“Assim, passou a ser obrigatória, a partir de 1o de fevereiro
de 2010, a transmissão prévia de arquivos digitais relativos
às operações da pessoa jurídica, na forma da Instrução
Normativa no 86/2001, para a apresentação dos pedidos de
ressarcimento ou das declarações de compensação
relativos à Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS.
Tal exigência só é dispensada aos estabelecimentos da
pessoa jurídica obrigados à Escrituração Fiscal Digital
(EFD).
Dessa forma, considerando que o pedido de ressarcimento
foi transmitido após 1o de fevereiro de 2010, quando já
estavam em vigor as alterações do art. 65 da IN no
900/2008, a não observância do disposto em seu § 1o,
implicará o indeferimento dos pedidos de ressarcimento e a
não homologação das declarações de compensação
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.743 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903132/2013-98

correspondentes. É o que determina o parágrafo 4o do art.
65 da IN RFB no 900/2008”. (fls. 108 e 109)
De fato, cabe à postulante atender integralmente às
intimações (art. 195, do CTN) e comprovar seu direito ao
creditamento (art. 170, do CTN c/c art. 373, do CPC/15).
A despeito dessa constatação, entendo que a análise dos
documentos juntados posteriormente com os apresentados
na origem é esforço inócuo diante da natureza de
varejista/comercial da Recorrente.
Por isso, o processo não demanda saneamento ou conversão
em diligência. É sabido que o órgão julgador, a teor do art.
18 do Decreto no 70.235/1972, pode determinar, de ofício
ou a requerimento do interessado, a realização de
diligências ou perícias, mas somente quando entendê-las
necessárias ao seu convencimento, devendo indeferir as
prescindíveis ao julgamento.
Assim, nego provimento ao pedido de análise dos
documentos que sustentariam os créditos, bem como a
conversão do julgamento em diligência, em virtude da
natureza de varejista/comercial da empresa, que tem
creditamento vedado expressamente pela legislação de
regência. É o que se trata a seguir.
Natureza dos créditos pleiteados – Insumos (art. 3°, II,
das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003)
Sua atividade é comércio atacadista de álcool carburante,
biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo. Assim,
na
condição
de
empresa
comercial
de
produtos
monofásicos, tem as saídas destinadas ao mercado interno
tributadas pela alíquota zero.
A Recorrente requer créditos sobre insumos que entende
necessários para a sua atividade, citando a Lei no
10.485/2002; os art. 3°, II, das Leis n° 10.637/02 e
10.833/03, bem como o art. 17 da Lei n° 11.033/2004.
Pleiteia os créditos de insumos, com a alegação genérica de
que:
(...)
É incontroverso que a empresa tem como objeto o comércio
varejista, resta claro que a Recorrente não realizou nenhuma
atividade de produção ou fabricação de bens.
Ressalte-se que há vedação legal à tomada de crédito a
título de insumo para varejistas, logo não há sequer que se
aferir relevância ou essencialidade aos gastos, diante dessa
premissa básica de proibição para a atividade:
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.743 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903132/2013-98

II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes,
exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da
Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante
ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e
87.04 da Tipi;
Ressalte-se que o STJ, no julgamento do REsp 1.221.170-
PR, na sistemática dos recursos repetitivos, ao consignar
que insumo é dispêndio essencial e relevante para o
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte
não estendeu o conceito para as empresas varejistas.
Desse modo, não há falar-se em extensão pelo STJ dos
limites impostos pelo inciso II das leis de regência,
porquanto versam restritivamente sobre os dispêndios
relacionados à produção de bens e à prestação de serviços.
Nesse sentido,
Acórdão n° 3301-007.504, julg. 29/01/2020
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL
(COFINS)
ATACADISTA
OU
VAREJISTA.
INSUMOS.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE CRÉDITO.
Por se tratar de empresa varejista, não é admitido o
creditamento a título de insumo do art. 3°, II das Leis n°
10.637/2002 e 10.833/2003.
Acórdão 3402-007.201, julg. 17/12/2019
PIS/COFINS.
COMERCIALIZAÇÃO.
INSUMOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os incisos II dos arts. 3° das Leis n°s 10.833/2003 e
10.637/2002
não
contemplam
a
atividade
de
comercialização de mercadorias, mas tão somente a
prestação de serviços e a produção ou fabricação de bens.
Na comercialização de mercadorias que não foram
produzidas ou fabricadas pela contribuinte somente há o
direito ao creditamento sobre os bens adquiridos para
revenda com base nos incisos I dos arts. 3° das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002, mas não com base nos incisos
II desses artigos, pois ausente o processo produtivo de bens
ou a prestação de serviços.
Por sua vez, o art. 17 da Lei 11.033/2004 permite para o
regime não-cumulativo das contribuições, a manutenção dos
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.743 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903132/2013-98

créditos vinculados a vendas com suspensão, isenção,
alíquota zero e não incidência:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo
vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Entretanto, a possibilidade que tal dispositivo confere ao
contribuinte de manter créditos vinculados às vendas com
suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência refere-se
exclusivamente a créditos legalmente autorizados. Logo,
não cabe a aplicação do art. 17 para o crédito de insumo de
empresa varejista, uma vez que como já dito há vedação
expressa na Lei.
Aplicação da taxa SELIC aos créditos de PIS/COFINS
Trata-se de tema já pacificado neste Conselho, por meio de
súmula, no sentido da não incidência de SELIC sobre os
créditos da não-cumulatividade de PIS/COFINS:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS
não cumulativas não incide correção monetária ou juros,
nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário interposto para, no
mérito, negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 158
DF CARF MF
Original